Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-25.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002879-25.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA ROCHA SIMONCELE - CPF: 202.593.101-82 (RECORRIDO), RODRIGO GEAN SADE - CPF: 661.861.102-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) COMPROVADA POR LAUDO ANEXADO. DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO. SÚMULAS 598 E 627/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIRMADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acesso ao Poder Judiciário é um direito constitucional fundamental, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, sendo indevida a exigência de prévia via administrativa para reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, especialmente em se tratando de moléstia grave comprovada.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença que:

(i) reconheceu o direito da autora à isenção do imposto de renda desde a data da comprovação da doença (neoplasia maligna – carcinoma
basocelular

esclerodermiforme
);

(
ii
) condenou o requerido à repetição dos valores indevidamente descontados a partir da data do diagnóstico, observando-se o prazo prescricional quinquenal.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cáceres foi corretamente rejeitada, tendo em vista ser o ente federado o destinatário da arrecadação do IRRF (art. 157, II, da CF), conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 989.419/RS – Tema Repetitivo 250/STJ).

A doença foi comprovada por laudo médico anatomopatológico constante dos autos, dispensando-se a apresentação de laudo oficial, conforme estabelece a Súmula 598 do STJ:

"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."

O reconhecimento do direito à isenção não está condicionado à contemporaneidade dos sintomas ou à demonstração de recidiva da moléstia, conforme Súmula 627/STJ.

O termo inicial da isenção do IR é a data da comprovação da doença grave, conforme entendimento consolidado no STJ (
AgInt
no PUIL n. 3256/RS, rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
16/03/2023).

Comprovada a moléstia grave, a retenção do imposto de renda na fonte pagadora mostra-se ilegal, sendo devida a restituição dos valores recolhidos a partir da data do diagnóstico, limitando-se aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

A Justiça Estadual tem competência para julgar a presente demanda, por se tratar de imposto retido e destinado ao Município, nos termos do art. 157, II, da Constituição Federal, inexistindo necessidade de formação de litisconsórcio com a União.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos
, com base no art. 46 da Lei n. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Condeno o Município de Cáceres ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025